Tribunal: TJBA
Processo: 8002939-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002939-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO NEIVA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. DISPENSA DE PERÍCIA PRÉVIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E EFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de tutela provisória de urgência concedido em primeiro grau para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie cirurgia da parte autora nos moldes do relatório médico anexado aos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.

2. Interposição de agravo de instrumento pela operadora de plano de saúde, alegando necessidade de realização de perícia médica prévia e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é imprescindível a realização de perícia médica prévia para concessão de tutela provisória de urgência em caso de cirurgia emergencial; (ii) saber se o valor fixado a título de multa diária é desproporcional à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela antecipada encontra respaldo na documentação médica idônea, emitida por profissional que acompanha a paciente, atestando a necessidade urgente do procedimento cirúrgico.

A existência de relatório médico suficiente afasta, em sede de cognição sumária, a obrigatoriedade de realização de perícia médica para fins de tutela de urgência.

A operadora de saúde não pode limitar arbitrariamente o tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando se trata de procedimento previsto no rol da ANS.

O valor fixado a título de multa diária encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e a condição econômica da agravante, empresa de grande porte.

A multa tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da tutela de urgência, sendo seu valor justificado diante da necessidade de cumprimento célere da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter incólume a decisão que deferiu a tutela antecipada e fixou multa coercitiva pelo descumprimento.

Tese de julgamento: “A existência de relatório médico circunstanciado, firmado por profissional que acompanha diretamente o paciente, é suficiente para concessão de tutela antecipada em casos de urgência médica, não sendo exigível perícia prévia, sendo legítima a fixação de multa diária razoável e proporcional como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8002939-25.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravad
a

MARIA DA CONCEICAO NEIVA ANUNCIACAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .